Tribunal: TJDFT
Processo: 0741407-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. MENOR. TUTELA DE URGÊNCIA. INCLUSÃO EM PLANO DE SAÚDE INSTITUCIONAL (GDF-SAÚDE). DIAGNÓSTICO DE DPAC E TDAH. NECESSIDADE DE TRATAMENTO MULTIPROFISSIONAL CONTÍNUO. COMPROVAÇÃO DA ADESÃO DO GENITOR AO PLANO E DE EXISTÊNCIA DE OUTRO DEPENDENTE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA PELO AGRAVADO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por menor, representada por sua genitora, contra decisão que, em ação de revisão de alimentos, majorou provisoriamente a pensão de 10% para 20% dos rendimentos brutos do genitor, mas indeferiu, em sede de tutela de urgência, sua inclusão como dependente em plano de saúde institucional (GDF-Saúde).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se, comprovadas a adesão do alimentante ao plano de saúde GDF-Saúde e a existência de outro dependente já incluído, bem como a necessidade de tratamento multiprofissional contínuo em razão de DPAC e TDAH, é possível determinar, em agravo de instrumento, a (re)inclusão provisória da menor no referido plano, à luz do binômio necessidade/possibilidade e do princípio do melhor interesse da criança, bem como apreciar o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Documento superveniente emitido pelo órgão empregador comprova a vinculação do genitor ao plano GDF-Saúde e a existência de dependente já inserido, afastando o fundamento utilizado pelo juízo de origem para indeferir o pedido de inclusão em tutela de urgência.
4. Os laudos médicos atestam que a menor é portadora de DPAC e TDAH, com necessidade de terapias contínuas em fase crítica de desenvolvimento, de modo que a interrupção ou precarização do tratamento configura perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (art. 300 do CPC), impondo-se a prevalência do princípio do melhor interesse da criança (art. 227 da CF e arts. 4o e 7o do ECA). 5. Em juízo de cognição sumária, a remuneração do alimentante, somada ao fato de já manter outra filha como dependente do plano, evidencia que a inclusão da agravante não inviabiliza a subsistência digna do genitor, podendo eventual desequilíbrio na distribuição dos encargos ser reavaliado na ação originária, após dilação probatória.
6. A gratuidade de justiça, por decorrer de presunção relativa de hipossuficiência, pode ser indeferida quando os contracheques evidenciam renda incompatível com a condição de necessitado, ausente comprovação de circunstância excepcional apta a comprometer a subsistência do requerente e de sua família.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e determinar a (re)inclusão da menor no plano de saúde GDF-Saúde, na qualidade de dependente do genitor, mantidos os alimentos provisórios fixados na origem, bem como indeferir o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravado.
Tese de julgamento: “Em ação de revisão de alimentos, comprovadas a necessidade específica da menor e a adesão do genitor a plano de saúde institucional, com inclusão de outro dependente, é cabível, em sede de tutela de urgência, determinar a (re)inclusão provisória da alimentanda no plano de saúde do alimentante, à luz do binômio necessidade/possibilidade e do princípio do melhor interesse da criança.”